Tribunal: TJES
Processo: 5001053-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001053-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GELSON CORDEIRO LOPES
AGRAVADO: GILCILENE DA CUNHA LOPES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001053-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GELSON CORDEIRO LOPES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MELINA MORESCHI E OLIVEIRA - ES20331
AGRAVADO: GILCILENE DA CUNHA LOPES

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNA DA SILVA MELO - ES25821, EDGAR RIBEIRO DA FONSECA - ES6861000A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Gelson Cordeiro Lopes
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que na ação possessória nº 0001151-87.2020.8.08.0038, indeferiu o pedido formulado em contestação pelo requerido, ora agravante, de reintegração de posse em seu favor e, via de consequência, manteve a liminar de manutenção de posse deferida nos mesmos autos em favor da requerente, ora agravada.

Em suas razões (486354), o agravante sustentou: i) inexistência de contrato de comodato com a agravada; ii) o contrato de comodato, em verdade, foi celebrado com seu filho, Geremias Lopes, que figura no polo passivo da demanda originária.

Proferi
d
ecisão indeferindo o
pedido de
atribuição de
efeito
a
tivo ao presente recurso
(4
8
8616
).

Informações prestadas
pelo
Juízo singular
(
5
03256
)

A
agravad
a
apresent
ou
contrarrazões
(5
4
1004
)
,
suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, por descumprimento do artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil. No mérito,
pugno
u
pelo desprovimento do presente recurso.

O
agravante se manifestou acerca da preliminar, refutando-a (611595).

É o relatório.

Peço dia para julgamento
.

VITÓRIA, ES, 4 de agosto de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001053-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GELSON CORDEIRO LOPES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MELINA MORESCHI E OLIVEIRA - ES20331
AGRAVADO: GILCILENE DA CUNHA LOPES

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNA DA SILVA MELO - ES25821, EDGAR RIBEIRO DA FONSECA - ES6861000A

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Acerca da preliminar de não conhecimento do recurso em razão do descumprimento do artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil, desnecessárias maiores digressões para rejeitá-la, considerando a expedição de certidão pelo cartório da
2ª Vara Cível de Nova Venécia/
ES informando o cumprimento do aludido dispositivo legal (611625).

Ante o exposto,
REJEITO
a sobredita preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto

em face da
r.
decisão
que na ação possessória nº 0001151-87.2020.8.08.0038, indeferiu o pedido formulado em contestação pelo requerido, ora agravante, de reintegração de posse em seu favor e, via de consequência, manteve a liminar de manutenção de posse deferida nos mesmos autos em favor da requerente, ora agravada.

Na origem, a agravada ajuizou ação de manutenção de posse
em face de Geremias Lopes, seu ex-marido, e
m litisconsórcio passivo com
o ora agravante, s
eu ex-sogro
.

Em suas razões, destacou a existência de contrato de comodato e aditivo celebrados com o agravante, figurando este como comodante, e a agravada, junto com seu ex-marido, como comodatários.

Em contrapartida, o agravante, em sede de contestação, afirmou que o contrato de comodato e aditivo foram celebrados somente com Geremias Lopes, e que o nome da agravada figurou na avença somente pelo fato dela, à época, ser casada com seu filho.

D
iante disso
, o agravante utilizou-se do artigo 556, do Código de Processo Civil, para, em contestação, pleitear a sua reintegração na posse do imóvel, todavia, não obteve êxito em sua pretensão.

Pois bem.

A princípio, não vejo razões para alterar o comando decisório do Juízo singular, considerando que a agravada figura como comodatária, junto com seu ex-marido, no contrato de comodato e seu aditivo, anexados nos eventos 541006 e 541007, respectivamente.

Importante destacar que o contrato de comodato foi celebrado em 08/01/2008, com validade até 08/07/2018, ao passo que o aditivo, celebrado em 18/11/2013, prorrogou o prazo do contrato até 08/07/2036,
não havendo que se falar, portanto, em extinção da avença pelo decurso do prazo
.

Dessa forma, ao menos nesta fase processual, não merece guarida a tese recursal, até mesmo porque não demonstrada
pelo agravante
a necessidade imprevista e urgente a qual alude o artigo 581, do Código Civil.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento,
m
antendo
incólume a r. decisão vergastada
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018, § 2º, DO CPC. MÉRITO.

A
ÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE COMODATO POR PRAZO DETERMINADO. AGRAVADA QUE FIGURA COMO COMODATÁRIA. PRAZO NÃO EXAURIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO POR PARTE DO COMODANTE (AGRAVANTE). INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE IMPREVISTA E URGENTE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Acerca da preliminar de não conhecimento do recurso em razão do descumprimento do artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil, desnecessárias maiores digressões para rejeitá-la, considerando a expedição de certidão pelo cartório da
2ª Vara Cível de Nova Venécia/
ES informando o cumprimento do aludido dispositivo legal (611625).

2
.

A princípio, não vejo razões para alterar o comando decisório do Juízo singular, considerando que a agravada figura como comodatária, junto com seu ex-marido, no contrato de comodato e seu aditivo, anexados nos eventos 541006 e 541007, respectivamente.
3.

Importante destacar que o contrato de comodato foi celebrado em 08/01/2008, com validade até 08/07/2018, ao passo que o aditivo, celebrado em 18/11/2013, prorrogou o prazo do contrato até 08/07/2036,
não havendo que se falar, portanto, em extinção da avença pelo decurso do prazo
.
4.

Dessa forma, ao menos nesta fase processual, não merece guarida a tese recursal, até mesmo porque não demonstrada
pelo agravante
a necessidade imprevista e urgente a qual alude o artigo 581, do Código Civil.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso para, no mérito, conhecer e negar provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.